Tribunal: TJDFT
Processo: 0730780-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, a presente demanda objetiva a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato em cotejo com a taxa média do mercado para o mesmo tipo de empréstimo apurada pelo Banco Central do Brasil. O julgamento de tal pretensão não requer dilação probatória, uma vez que se dá pela comparação entre as duas taxas de juros no caso concreto, as quais já são conhecidas e estão indicadas na inicial. Assim, o julgamento liminar de improcedência, no caso dos autos, não acarretou o cerceamento de defesa alegado, de sorte que referida alegação deve ser refutada.
2. No tocante à taxa de juros remuneratórios fixada no contrato celebrado entre as partes, primeiramente, deve-se observar o enunciado da Súmula 382 do STJ, segundo a qual “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu os seguintes parâmetros de análise: “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (STJ, REsp 1.061.530/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). 2.1. Hipótese em que não restou demonstrada a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada pela instituição financeira no contrato celebrado com a pessoa jurídica, razão por que insubsistente a pretensão revisional.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.